Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711767-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, No ID 73619547, a agravante requer o chamamento do feito à ordem ou subsidiariamente a concessão de tutela em caráter incidental para que seja determinado cumprimento do v. Acórdão. Sustenta que “a ausência de recurso pendente de efeito suspensivo aliado com o fato de que a tese firmada no Acórdão pelo Exmo. Relator e o colegiado é inequívoca no sentido da impossibilidade de sobrestamento ou suspensão da execução quando não existir decisão liminar na Ação Rescisória nesse mesmo sentido.” (ID 73619547, Pág. 2) Alega que na instância de origem, o ilustre Juízo a quo suspendeu o cumprimento de sentença n. 0713685-70.2024.8.07.0018 até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0744110-37.2024.8.07.0000 e ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Confira-se o teor do decisium (ID 239580842, dos autos de origem) “Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição da parte autora. Não há qualquer argumento novo capaz de infirmar as decisões deste Juízo, não se trata de precedentes vinculantes, de forma que este Juízo não fica obrigado a seguir. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0744110-37.2024.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos, quando então será determinado o prosseguimento do feito, com apuração do valor total, expedição dos requisitórios e suspensão até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou simplesmente a suspensão do feito até o julgamento da rescisória.” Conforme o v. Acórdão n. 2002503, decisium proferido no presente agravo de instrumento, o d. Colegiado deu provimento ao recurso interposto por MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO para deferir o prosseguimento do feito, com a consecução de atos concernentes ao pagamento do débito pelo ente público. Eis o teor da ementa (ID 71016519): “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATOS VISANDO O PAGAMENTO. CONDICIONANTE. TRÂNSITO JULGADO AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra parte da decisão que, no de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o levantamento de valores à ocorrência de trânsito em julgado de ação rescisória em trâmite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo a quo condicionar o pagamento dos valores, no cumprimento individual de sentença coletiva, à formação de coisa julgada em ação rescisória ainda não decidida definitivamente, em que foi negada liminar de suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação rescisória não foi conhecida pelo órgão julgador competente, por ausência de violação à norma jurídica. Embora pendentes embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, a liminar foi indeferida por falta de demonstração da probabilidade do direito e tentativa de protelar execução de título judicial definitivo. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu. O condicionamento imposto pela decisão agravada representa, de forma indireta, concessão de efeito suspensivo à ação rescisória, em afronta à competência do relator designado. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condição imposta e permitir a continuidade dos atos de pagamento no cumprimento de sentença.” Constato, ainda, o trânsito em julgado do v. Acórdão, porquanto decorrido o prazo para o DISTRITO FEDERAL em 25/07/2025. Desta forma, impõe-se o cumprimento do decisium, não havendo que se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ainda, no que concerne à determinação de suspensão do prosseguimento do feito na instância de origem, condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0744110-37.2024.8.07.0000, em consulta aos registros do PJE – 2 Grau, o trânsito em julgado ocorreu em 12/03/2025. No referido recurso, a também agravante MARIA DALVA BEZERRA COUTINHO formulou pedido de desistência, homologado por este Relator. Desta forma, não subsistem motivos para o obstar o regular processamento do cumprimento de sentença na instância de origem. Assim, deverá a nobre Secretaria da Turma comunicar ao ilustre Juízo Singular o teor das decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 0744071-2024.8.07.0000 e no presente Agravo de Instrumento n. 0711767-51.2025.8.07.0000, ambas transitadas em julgado, para que seja dado fiel cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator